Tribunal: TJMT
Processo: 1024984-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024984-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSICLEY JOSE DOS SANTOS - CPF: 703.214.001-78 (EMBARGANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (PROCURADOR), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024984-82.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE IPTU, CUJA QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESPACHO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE AO COMANDO DA SENTENÇA – DESPACHO IRRECORRÍVEL – AGRAVO DESPROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É de ser desprovido o Agravo de Instrumento que tem por objeto questão que já foi resolvida por sentença transitada em julgado e despacho que apenas deu efetividade para a sentença.

Os embargos de declaração, cuja missão é compeltar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscruridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024984-82.2022.8.11.0000

Embargante:
Josicley José dos Santos

Embargada:
Por do Sol Urbanizações Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
Josicley José dos Santos

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
nº
1024984-82.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE IPTU, CUJA QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESPACHO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE AO COMANDO DA SENTENÇA – DESPACHO IRRECORRÍVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser desprovido o Agravo de Instrumento que tem por objeto questão que já foi resolvida por sentença transitada em julgado e despacho que apenas deu efetividade para a sentença.
”

Após discorrer sobre a questão fática-processual alega que o acórdão é omisso por ter deixado de apreciar tese de falta de posse do imóvel pelo autor, agora embargante de declaração e do pedido de abatimento de IPTU.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024984-82.2022.8.11.0000

Embargante:
Josicley José dos Santos

Embargada:
Por do Sol Urbanizações Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo executado
Josicley José dos Santos

contra acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
nº
1024984-82.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE IPTU, CUJA QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESPACHO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE AO COMANDO DA SENTENÇA – DESPACHO IRRECORRÍVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser desprovido o Agravo de Instrumento que tem por objeto questão que já foi resolvida por sentença transitada em julgado e despacho que apenas deu efetividade para a sentença.
”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício e com fim específico de ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pela agora embargante de declaração,
concluiu que a decisão impugnada apenas deu efetividade ao comando da sentença, já transitada em julgado, que julgou parcialmente procedente a
Ação de R
escisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga que também foi proposta pelo aqui recorrente, bem assim, que teve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de um terreno localizado no Parque das Laranjeiras, quadra 24, lote 02 (nº. 0139/2015), em razão de falta de interesse do autor por questões financeiras.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a responsabilidade do executado agravante de pagar divida de IPTU do lote urbano que adquiriu da agravada e que foi objeto de rescisão de contrato de compra e venda
feita por sentença já transitada em julgado
.

Na ação de
rescisão contratual c/c devolução de quantia paga proposta, que teve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de um terreno localizado no Parque das Laranjeiras, quadra 24, lote 02 (nº. 0139/2015), em razão de falta de interesse do autor por questões financeiras,
foi proferida sentença de parcial procedência, cuja conclusão foi a seguinte
(id. 65217430 da Ação de Rescisão de Contrato):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:

->
RATIFICAR
a liminar concedida;

->
DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda de nº. 0139/2015 e, por conseguinte,
REINTEGRAR
em definitivo a parte ré na posse do imóvel;

->
DETERMINAR
a restituição em favor da parte autora de 85% (oitenta e cinco por cento) do quantum adimplido, correspondente à somatória da entrada e das parcelas quitadas (R$ 22.435,98 – id 17213236), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença;

->
CONDENAR
a parte autora no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré
.
(TJ-MG - AC: 10000180051021002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)
.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 13% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a diferença entre o quantum retido e o restituível, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”
(grifo próprio e nosso).

A sentença transitou em julgado em 20.4.2022
(id. 82761649 da Ação de Rescisão de Contrato).

A requerida/exequente Por do Sol Urbanizações Ltda. (id. 69519076) apresentou Cumprimento de Sentença em que informou ter a pagar ao autor executado o valor de R$13.728,87, que diz respeito a liquidação da dívida do contrato (R$12.149,43) mais a liquidação de honorários advocatícios de R$1.579,44, bem assim, pugnou pela consignação da referida importância.

Por do Sol informou que a sentença determinou a restituição ao autor/executado de 85% do valor que já tinha pago pela aquisição interrompida, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% após o trânsito em julgado, que ainda não tinha ocorrido quando protocolado o pedido de Por do Sol,
descontado o IPTU
.

Informou ainda que o total de parcelas pagas foi de R$28.644,71 e que tinha que restituir ao autor executado o valor de R$24.348,00, considerada a determinação da sentença de restituição de 85% do valor já pago.

Por do Sol ainda registrou que o valor total do IPTU é de R$12.198,43, correspondente a 100% dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 e proporcional ao ano de 2021, conforme tabela lançada na petição do Cumprimento de Sentença.

De modo que abatido o valor do IPTU restou, ao final, restituir ao autor executado agravante o valor de R$ 13.728,87
.

O autor/executado irresignou com o abatimento do IPTU e decisão impugnada reiterou o abatimento como pretendido pela empresa Por do Sol.

A questão de condenação do autor ao pagamento do IPTU foi resolvida pela sentença, já, inclusive, transitada em julgado
.

O autor fez a aquisição em 16.7.2015 e a entrega/posse do imóvel ocorreu em 23 de abril de 2016,
conforme Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento de Imóvel Urbano juntado no id. 19010538.

Também no pacto restou estipulado na cláusula nona – DOS IMPOSTOS – que o autor se obrigou a cumprir o pagamento, a partir do contrato e nas épocas próprias, de todas as parcelas vincendas de IPTU, taxas, contribuições de melhoria ou quaisquer outros tributos incidentes sobre o imóvel
.

Reitera-se que o autor executado agravante recebeu o imóvel e a posse em 23 de abril de 2016
(conforme Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento de Imóvel Urbano juntado no id. 19010538)
e a empresa lhe cobra IPTU integral dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e parcial do ano de 2021, conforme determinou a sentença

não recorrida
.

Assim, a decisão impugnada nada mais fez que dar efetividade ao comando da sentença, já transitada em julgado, que condenou o autor executado agravante a pagar IPTU até a data de entrega do imóvel para a empresa requerida
.

E a ordem que apenas
dá efetividade
a anterior decisão sequer pode ser considerada interlocutória e ser atacada por recurso,
notadamente por se revelar como mero despacho de efetividade da decisão anterior
.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.”
(grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.
” (grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
." (TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, diante da moldura fático-jurídica, delineada pela interposição de Agravo contra despacho que apenas deu efetividade à sentença já transitada em julgado, não se verifica possibilidade de prosseguimento deste citado recurso
.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
, aliado ao fato de tratar de recurso tirado de despacho que apenas deu efetividade para sentença já transitada em julgado.”
(grifo próprio).

Logo, se a decisão agravada não tem caráter decisório e que trata de mera efetividade ao comando da sentença já transitada em julgado, não há falar em omissão por ter o acórdão não conhecido o Agravo de Instrumento que foi interposto.

O não conhecimento do recurso implica no não pronunciamento do Colegiado sobre as teses que foram arguidas
.

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu o
Agravo nº
1024984-82.2022.811.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023